Tribunal: TJBA
Processo: 8067157-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067157-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS CRISTOVAO DOS SANTOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DA SILVA CARNEIRO JUNIOR, LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE INES FERNANDES SANTOS registrado(a) civilmente como INES FERNANDES SANTOS

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES

**AA

PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. VALORES. LEVANTAMENTO. PATRONO. CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO JUDICIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – O poder geral de cautela autoriza que o magistrado defira medidas cautelares, inclusive
ex officio
, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro.

II – Diante da suspeita de levantamento de valores indevidos pelo Agravante, na qualidade de patrono da Inventariante, à época, revela-se prudente a manutenção da decisão que determina o bloqueio em conta bancária, até o limite dos saques, a fim de, assim, garantir a efetividade da prestação jurisdicional ao fim do processo de Inventário, com a entrega aos herdeiros da quota parte devida, em típico exercício do poder geral de cautela.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8067157-96.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Agravante
MARCOS CRISTOVAO DOS SANTOS CARNEIRO e como
Agravado
ESPÓLIO DE INES FERNANDES SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA
Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA